Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730312-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAC ALVES VIEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Weber Lacerda Farias, em favor do paciente ISAC ALVES VIEIRA DOS SANTOS, apontando ilegalidade consistente na manutenção do paciente em custódia, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Os autos vieram-me conclusos por prevenção. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 29196693, pelo e. Desembargador César Loyola. Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 09:42:30. ROBSON BARBOSA Desembargador